Tribunal: TJDFT
Processo: 0709454-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. RESOLUÇÃO No 1000/2021. ANEEL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de energia elétrica ao consumidor.

2. O interesse recursal da agravante deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento, o que não pode ser concebido, por evidente. Assim, revela-se a ausência de interesse recursal em relação ao ponto.

3. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 3.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 3.2. O art. 357 da Resolução Normativa no 1000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.

4. No caso em análise é possível perceber que a cobrança efetuada pela recorrente corresponde ao eventual subfaturamento apurado em relação ao período de 1o de setembro de 2019 a 30 de agosto de 2022. 4.1. Ademais, o recorrido trouxe aos autos os comprovantes de pagamento das faturas referentes aos meses anteriores ao ajuizamento da demanda. 4.2. Observa-se, ainda, que até o momento não houve a suspensão do fornecimento do serviço em questão.

5. Percebe-se, portanto, que o inadimplemento decorrente do subfaturamento apontado pela agravante correspondente ao período superior aos 90 (noventa) dias anteriores à constatação da alegada irregularidade no sistema de medição. 5.1. Além disso a recorrente também não promoveu a suspensão do fornecimento do serviço “em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito”.

6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.